Tribunal: TJBA
Processo: 8056028-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056028-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: VIVIANE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/20.TEMA REPETITIVO 1.085 STJ. DESCONTOS POSTERIORES AO REQUERIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRAZO DE 05 DIAS SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES DE R$ 200 AO DIA. TETO DE R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8056028-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
N
EGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.